Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600200-75.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SILVIO TOSHIO SARUWATARI
Órgão julgador: RECORRENTE: SILVIO TOSHIO SARUWATARI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600200-75.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600261-33.2020.6.16.0042
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600200-
75.2020.6.16.0042 que julgou improcedente a impugnação apresentada por Silvio Toshio Saruwatari
e deferiu o pedido de registro do Partido Social Liberal para concorrer às Eleições Municipais de
2020 no Município de Londrina/PR. (Impugnação por Silvio Toshio Saruwatari ao Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários do Partido Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de
Londrina/PR), ao cargo de vereador, no município de Londrina/PR, sob a alegação que o edital de
convocação para convenção fora publicado fora do prazo estatutário e que o primeiro edital fora
publicado por órgão não constituído - o edital de convocação para a realização da convenção do
PSL foi publicado em 13/09/2020, antes da constituição da Comissão Provisória municipal do
partido, que foi constituída somente em 14/09/2020; diante da nulidade, o PSL fez uma nova
publicação do edital no dia 15/09/2020, porém, a convenção foi realizada em 16/09/2020, não tendo
sido respeitado o prazo estatutário que prevê a publicação do edital com antecedência mínima de 5
(cinco) dias). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILVIO TOSHIO SARUWATARI (RECORRENTE)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
(RECORRIDO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19487
466
14/11/2020 19:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.155
RECURSO ELEITORAL 0600200-75.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: SILVIO TOSHIO SARUWATARI
- OAB/PR0091027A
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
- OAB/PR0022975
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS
- OAB/PR0031296
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS. EMBARGOS.
RECEBIMENTO. RECURSO ELEITORA.
FUNGIBILIDADE.
INAPLICÁVEL.
NULIDADE.
SUPERADA.
MÉRITO.
FAVORÁVEL A QUEM APROVEITARIA
A NULIDADE. CANDIDATO. PARTIDO
DIVERSO. ILEGITIMIDADE.
1 - É nula a decisão em embargos de
declaração
que
os
julga
e,
alternativamente, os recebe como recurso
eleitoral diante da inexistência de
previsão legal e inexistência de dúvida
objetiva acerca do recurso correto.
Previsão legal do CPC de fungibilidade
entre embargos e agravo interno que não
se estende a outras hipóteses.
2 - O candidato de partido diverso é parte
ilegítima para impugnar o Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários
alegando vícios formais no edital de
convocação e realização da convenção,
não se convolando em legítima pela
Num. 19487466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111415012024900000018874142
Número do documento: 20111415012024900000018874142

simples aposição da palavra "fraude" na
petição inicial, devendo haver efetivos
indícios de sua existência no caso
concreto. Precedentes.
3 - Acolhida preliminar.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
O PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL apresentou o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários – DRAP, requerendo sua habilitação para participar das
Eleições 2020 para os cargos de Vereador no Município de Londrina/PR.
Publicado o edital a que se referem os artigos 97, do Código Eleitoral e 34, da
Resolução nº 23.609/2019-TSE, o candidato SILVIO TOSHIO SARUWATARI apresentou
impugnação alegando a ocorrência de fraude e violação do estatuto na convenção do partido
coligado PSL.
Para tanto, afirmou, em síntese que: a) o edital de convocação para a realização
da convenção do PSL foi publicado em 13.09.2020, antes da constituição da Comissão
Provisória municipal do partido, que foi constituída somente em 14.09.2020; b) diante da
nulidade, o PSL fez uma nova publicação do edital no dia 15.09.2020, porém, a convenção foi
realizada em 16.09.2020, não tendo sido respeitado o prazo estatutário que prevê a publicação
do edital com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
O impugnante opôs embargos de declaração alegando haver omissão porquanto
o juízo de primeiro grau não enfrentou pontos essenciais contidos na impugnação. Pugnou, ao
final, o acolhimento com a concessão de efeitos modificativos para sanar erro material a fim de
reconhecer a nulidade da convenção. Alternativamente, pediu a aplicação do princípio da
fungibilidade, para recebimento dos embargos como recurso eleitoral. O juízo rejeitou os
embargos mas acolheu o pedido de recebimento como recurso eleitoral.
Do constante nos referidos embargos de declaração colhem-se as seguintes
teses de insurgência contra a sentença: (i) a publicação da convocação anexada no jornal
Paiquerê foi realizada antes da constituição da comissão provisória; (ii) não restou comprovada
Num. 19487466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111415012024900000018874142
Número do documento: 20111415012024900000018874142

a data em que o e-mail encaminhado pelo Diretório Estadual foi enviado; (iii) não há elemento
de que o e-mail foi efetivamente subscrito pelos membros do Diretório Estadual.
Contrarrazões pela manutenção da sentença pugnando preliminarmente o
reconhecimento da ilegitimidade do recorrente por se tratar de matéria
No
interna corporis.
mérito, aduziu que a menção ao dia 13/09 decorreu de erro formal; o edital foi confeccionado
no dia 14 e publicado no dia 14 de setembro quando a comissão provisória já havia sido
constituída; a validade do edital só ocorre com sua publicação; o Diretório Nacional referendou
todos os atos da provisória municipal; o Diretório Estadual expressamente concordou com a
realização de convenção em prazo inferior a 5 dias; a convocação atingiu seu objetivo de dar
ciência aos convencionais acerca da data, hora e local da convenção; segundo o TSE é
possível a delegação de poderes para deliberar sobre a escolha de candidatos e a efetiva
formação de coligações.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela nulidade da
decisão que "ao apreciar os aclaratórios opostos pela parte impugnante em face da r.
sentença, determinou o seu recebimento como Recurso Eleitoral."
É o relatório.

VOTO

NULIDADE DA DECISÃO:
O caso em análise possui peculiaridade reportada pela Procuradoria Regional
Eleitoral que pugnou o reconhecimento de nulidade da decisão que, ao apreciar os aclaratórios
opostos pela parte impugnante, determinou o seu recebimento como Recurso Eleitoral.
Verifica-se, efetivamente, que de maneira completamente atípica, o impugnante
opôs embargos de declaração da sentença de primeiro grau, pleiteando o saneamento de
suposta omissão, aplicação de efeitos infringentes e alternativamente, o recebimento dos
embargos como recurso eleitoral aplicando-se o princípio da fungibilidade.
O juízo eleitoral rejeitou os aclaratórios mas deferiu o pedido alternativo, motivo
pelo qual a Procuradoria consigna a existência de
sustentando que "ao
erro in procedendo
julgar os aclaratórios e, na mesma decisão, recebê-los como se Recurso Eleitoral fossem, o d.
magistrado oficiante perante a 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR subverte a lógica processual,
incorrendo em evidente
. Ora, ou o recurso interposto pela parte
error in procedendo
impugnante tem natureza de embargos declaratórios, os quais devem ser julgados pelo próprio
juízo que prolatou o
embargado, ou eles assumem natureza de Recurso Eleitoral,
decisum
devendo ser remetidos à instância superior, competente para a sua apreciação e julgamento.".
Pois bem. O denominado princípio da fungibilidade recursal consistente na
possibilidade de admissão de um recurso interposto por outro, que seria o cabível, na hipótese
de existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada.
Num. 19487466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111415012024900000018874142
Número do documento: 20111415012024900000018874142

Não resta dúvida que o sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 consagrou
a regra interpretativa da primazia das análise de mérito, que se extrai da redação do art. 4º ao
dispor que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa".
A partir dela, a doutrina tem defendido uma maior abrangência do princípio da
fungibilidade recursal chegando a propor o enunciado nº 104 no Fórum Permanente de
Processualistas Civis no sentido de que "o princípio da fungibilidade recursal é compatível com
o CPC e alcança todos os recursos, sendo aplicável de ofício".
A par desse entendimento, no caso dos embargos de declaração o legislador
reconheceu hipótese estrita de aplicação do princípio da fungibilidade, consignando de modo
expresso o que já vinha sendo entendido no âmbito do STJ, no sentido de que "o órgão
julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o
recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de
5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art.
1.021, § 1º ."
De se reconhecer, portanto, que apesar do entendimento doutrinário acerca do
tema, no caso dos embargos de declaração a única hipótese de aplicação do princípio da
fungibilidade é o recebimento como agravo interno, o que denota a incorreção da decisão
havida em primeiro grau que recebeu embargos de declaração como recurso eleitoral, seja
pela inexistência de disposição legal que a sustente, pela evidente ausência de dúvida objetiva
sobre a espécie recursal aplicável naquele momento processual, bem como pela falta de
correlação entre o objetivo dos aclaratórios e do recurso eleitoral. Nessa senda, seria de rigor a
declaração de nulidade da decisão dos embargos de declaração em primeiro grau.
Todavia, do mesmo diploma legal, em seu art. 282, § 2º colhe-se dispositivo
aplicável ao caso em apreço no sentido de que "quando puder decidir o mérito a favor da parte
a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta".
Obviamente, a decretação de nulidade da referida decisão aproveita ao recorrido
que poderia ver-se beneficiado pela perda do prazo recursal em caso de não conhecimento
dos embargos ou mesmo pela postergação do julgamento, motivo pelo qual é possível superar
a declaração de nulidade.
Diante dessas considerações, no caso específico dos autos e pelas razões
apontadas, impõe-se o conhecimento do Recurso Eleitoral eis que tempestivo e, ainda que
com as falhas apontadas, é possível se extrair a presença dos demais pressupostos de
admissibilidade.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE:
Avançando à preliminar, o recorrido sustentou em primeiro e segundo graus a
tese de ilegitimidade do impugnante uma vez que toda a argumentação da inicial volta-se
contra atos internos do partido em questão.
Num. 19487466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111415012024900000018874142
Número do documento: 20111415012024900000018874142

O juízo eleitoral afastou a preliminar invocando precedente da Corte Superior no
sentido de que candidatos, partidos políticos ou coligações partidárias não têm legitimidade
para impugnar a formação de coligação adversária, ante a ausência de interesse próprio, salvo
em caso de fraude com impacto na lisura do pleito.
Entretanto, dos precedentes da Corte Superior é possível extrair o entendimento
de que não é a mera alegação de fraude que implica a legitimidade ativa dos demais agentes
do processo eleitoral, necessitando que o caso revele ao menos indícios de fraudes. Entender
o contrário seria inverter a ordem entre regra e exceção, uma vez que a excepcional
legitimidade de partidos e coligações adversárias para impugnar convenções partidárias
adversárias passaria a ser reconhecida em qualquer caso no qual houvesse a mera aposição
da palavra fraude.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO AO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). ILEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
DESPROVIMENTO.1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou
seguimento a recurso especial eleitoral.2. As agravantes não impugnaram especificamente os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões apresentadas no
recurso especial, o que inviabiliza o seu processamento. É inadmissível o recurso que deixa
de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente
para a sua manutenção (Súmula nº 26/TSE).3. As coligações adversárias não detêm
legitimidade ativa para impugnar o DRAP de outra coligação com fundamento em
irregularidades nas convenções partidárias desta última, por se tratar de matéria
Precedentes.4. É possível a delegação de
interna corporis e não haver
.
indícios de fraude
poderes para deliberar sobre a escolha de candidatos e a efetiva formação de coligações até
o prazo final para registro de candidatos, desde que tenha sido registrada em ata.
Precedentes.5. Agravo interno a que se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060073760, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS
23/10/2018]
No caso em concreto, o impugnante sequer afirmou qual seria sua qualidade no
processo eleitoral. Entretanto, em pesquisa ao sistema DivulgaCand verificou-se que Silvio
Toshio é candidato ao cargo de Vereador pelo Patriotas no Município de Londrina. Ademais, da
leitura da exordial colhem-se as seguintes teses: a) edital de convocação publicado no dia
13/09 e comissão provisória constituída no dia 14/09; b) desrespeito ao prazo do Estatuto.
Nesse cenário, denota-se que além de o impugnante não ostentar a qualidade de
filiado ao partido impugnado, versou matérias que claramente buscam atacar a formalidade da
convenção realizada pelo PSL, evidenciando-se, na linha do mencionado precedente da Corte
Superior, a falta de legitimidade para impugnar atos
.
interna corporis
Por fim, é imperioso reconhecer, ainda que não fosse o caso de ilegitimidade, o
recurso eleitoral não comportaria acolhimento. Isso porque, embora efetivamente a Comissão
Provisória do PSL tenha sido constiuída apenas no dia 14/09 e que no edital de convocação
Num. 19487466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111415012024900000018874142
Número do documento: 20111415012024900000018874142

conste a data do dia 13/09, o próprio excerto de matéria jornalística colacionado pelo
impugnante demonstra que aquela publicação ocorreu efetivamente no dia 14/09, ou seja, o
elemento de prova trazido pelo impugnante sustenta a narrativa do impugnado, no sentido de
que a redação do edital se deu no dia 13, mas sua publicação ocorreu no dia 14.
Além disso, no que tange ao não cumprimento do prazo de publicação do edital
previsto no Estatuto, a Corte Superior tem entendimento remansoso no sentido de que meras
falhas formais não são suficientes a anular o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários desde que não evidenciado indício de grave irregularidade. Por todos, cito como
exemplo o AgR no REspe nº 10593 e REspe nº 8942.
Ainda no mesmo ponto, constam dos autos e-mails encaminhados aos Diretórios
Estadual e Nacional solicitando autorização para realizar a convenção a despeito do não
cumprimento do prazo estatutário entre a publicação do edital e realização do ato, tendo em
vista a recomposição da Comissão Provisória Municipal somente em 14/09/2020, o que foi
deferido por ambos os órgãos, até porque não haveria tempo hábil para ser feito de outro modo
já que o prazo legal para realização das convenções se esgotou no dia 16/09/2020.
Por fim, há que se ressaltar que apesar do não cumprimento do prazo estatutário
o impugnante não logrou demonstrar qualquer prejuízo aos filiados do próprio PSL, o que se
reforça pela inexistência de impugnação por quaisquer dos convencionais.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, DE OFÍCIO supero a nulidade havida
em primeiro grau, CONHEÇO do recurso, e acolho a PRELIMINAR de ilegitimidade do
impugnante para extinguir o feito sem resolução do mérito.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600200-75.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: SILVIO TOSHIO SARUWATARI - Advogado
do RECORRENTE: MARYANNE LOPES MARTINS - PR0091027A - RECORRIDO: COMISSAO
PROVISORIA PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL - Advogados do RECORRIDO: CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR0022975, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR0031296.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 19487466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111415012024900000018874142
Número do documento: 20111415012024900000018874142

SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19487466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111415012024900000018874142
Número do documento: 20111415012024900000018874142